Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1017060-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HILMAR SOARES GONÇALVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HILMAR SOARES GONÇALVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 92565976):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.
2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).
3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1017060-88.2020.8.11.0000, Relator(a): Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 24/05/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 99524995).
Contrarrazões em id. 104906455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Primeiro por AR, a qual foi devolvida com a anotação “Não existe o número indicado”, o que ensejou a petição da Fazenda Pública informando novos endereços dos sócios, e insistindo com o endereço anterior com relação à pessoa jurídica.
A carta de citação da empresa foi devolvida com a informação: “mudou-se”.
A Executada Ilma Soares Gonçalves Oliveira compareceu aos autos espontaneamente, apresentando exceção de pré-executividade, sob a alegação de decadência, impossibilidade de participação dos sócios por não operar no presente caso nenhuma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. (Id 54183453 – p. 22/34)
Essa exceção de pré-executividade foi rejeitada em 17/06/2013. (Id 54183453 – p. 57/60)
Posteriormente, a DIPARAFUSOS DIST PARAFUSOS RONDON LTDA., também compareceu espontaneamente nos autos, e apresentou exceção de pré-executividade em 02/10/2014, a qual igualmente foi rejeitada. (Id 54183453 – p. 119/122)
À p. 128, a segunda Carta de Citação endereçada à Agravada/Executada Hilmar Soares Gonçalves foi devolvida, com a informação “desconhecido”. Determinada a citação por mandado, este restou negativo, com a anotação de que o imóvel localizado no endereço indicado encontrava-se fechado e desocupado (p. 146).
A Fazenda Pública, por sua vez, informou que realizou busca ao sistema INFOSEG, não obteve novos endereços da Executada Hilmar Soares Gonçalves, requerendo, assim, com base no princípio da cooperação, consulta ao sinstema INFOJUD, e, se negativa, a expedição de ofício ao TRE/MT, INSS, OI, TIM, CLARO, VIVO, ENERGISA e CAB/MT.
Após, não havendo êxito nas buscas e/ou na citações requeridas anteriormente, pleiteou a expedição de citação por edital. (p. 149)
O MM. Juiz do feito deferiu o pedido de busca ao sistema INFOJUD, e se positiva a expedição da citação, consignando na mesma decisão a possibilidade de publicação de edital de citação, se inexitosas as tentativas anteriores (por carta e mandado).
Após a devolução da carta de citação e mandado, todos negativos, foi expedida citação por edital, e, posteriormente, deferida a penhora de valores via BACENJUD, com bloqueio parcial de numerário nas contas dos sócios executados.
Dessa forma, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que a Fazenda Pública empreendeu esforços na localização da sócia/executada, existindo comprovação nos autos de que foram realizadas tentativas outras para encontrar a executada, com buscas no Sistema INFOSEG e INFOJUD, restando demonstrada que a citação foi tentada em três endereços distintos.
Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça